Tribunal: TJMT
Processo: 1000331-57.2021.8.11.0030
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000331-57.2021.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NEUZETH MARIA DA SILVA CAMARGO - CPF: 593.218.811-15 (APELANTE), DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN - CPF: 911.232.081-15 (ADVOGADO), ESPACO FORMATURAS PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 09.466.347/0001-07 (APELADO), MARCELO TURCATO - CPF: 910.273.571-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE CONTRATO COM ASSINATURA IMPUGNADA. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por Neuzeth Maria da Silva Camargo contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de Espaço Formaturas Produções de Eventos Ltda. – ME. A sentença reconheceu a legitimidade da negativação do nome da autora, entendeu presente o vínculo obrigacional, condenou-a ao pagamento de custas e honorários, além de multa por litigância de má-fé, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade judiciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve erro na distribuição do ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura no contrato apresentado pela parte ré; (ii) estabelecer se a inscrição indevida do nome da autora em cadastros de inadimplentes configura dano moral indenizável; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para aplicação de multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Compete à parte que produziu o documento impugnado provar a veracidade da assinatura, conforme estabelece o art. 429, II, do CPC. Atribuir à autora o ônus de comprovar fato negativo — a ausência de assinatura — viola o regime legal do ônus da prova e contraria orientação jurisprudencial consolidada.

4.

A simples alegação de parentesco entre a autora e o contratante originário (seu neto) não autoriza a presunção de responsabilidade solidária, que, conforme o art. 265 do Código Civil, exige previsão legal ou convenção expressa.

5.

Inexiste nos autos prova suficiente da ocorrência de dano moral indenizável, pois a dívida foi quitada antes do ajuizamento da demanda, não havendo demonstração de repercussão grave à honra da autora, tampouco permanência da negativação.

6.

A configuração da litigância de má-fé exige conduta dolosa ou temerária, o que não se verifica no caso concreto, diante da narrativa plausível e da apresentação de documentos idôneos pela autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Compete à parte que produziu documento impugnado provar a autenticidade da assinatura nele constante, nos termos do art. 429, II, do CPC.

2.

A responsabilidade solidária não se presume e não pode ser reconhecida com base apenas em vínculo de parentesco.

3.

A quitação da dívida pelo contratante originário e a ausência de repercussão concreta à honra afastam o dever de indenizar por dano moral.

4.

A simples improcedência dos pedidos não autoriza, por si só, a imposição de multa por litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Neuzeth Maria da Silva Camargo contra sentença proferida na “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais”, ajuizada pela própria parte recorrente, em face de Espaço Formaturas Produções de Eventos Ltda. – ME, que tramita perante a Vara Única da Comarca de Nobres – MT.

O magistrado
a quo
, em sentença (ID. 172025179), julgou improcedentes os pedidos formulados por Neuzeth Maria da Silva Camargo, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% sobre o valor da causa, além da multa por litigância de má-fé no percentual de 3% sobre o valor da causa, de exigibilidade suspensa diante da AJG deferida (ID. 51898778).

A apelante, em suas razões alega, que não possui qualquer vínculo contratual com a parte apelada, razão pela qual não poderia ter seu nome incluído nos cadastros de proteção ao crédito.

Alega que o contrato apresentado pela empresa foi adulterado, tendo sido inseridos indevidamente seus dados como avalista e falsificada sua assinatura, o que seria demonstrado pela comparação entre a via amarela e a via branca do documento.

Aduz que a distribuição do ônus da prova foi realizada de forma equivocada pelo juízo de origem, uma vez que lhe foi imputado o dever de provar fato negativo — a ausência de assinatura —, contrariando o disposto no art. 429, II, do CPC, segundo o qual caberia à parte que produziu o documento demonstrar sua autenticidade.

Argumenta que a sentença incorreu em grave equívoco ao presumir responsabilidade solidária da apelante com base unicamente no vínculo de parentesco com o contratante principal (seu neto), o que é vedado pelo ordenamento jurídico, conforme dispõe o art. 265 do Código Civil.

Por fim, requer o afastamento da multa por litigância de má-fé, afirmando que sua conduta processual se pautou pela boa-fé e que inexistem nos autos quaisquer elementos que autorizem a penalização nos moldes do art. 80 do CPC, bem como a condenação da apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto do presente recurso cinge-se à análise da sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais, movida por
Neuzeth Maria da Silva Camargo
em face de
Espaço Formaturas Produções de Eventos Ltda. – ME
, reconhecendo a existência da obrigação e a legitimidade da inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, além de aplicar multa por litigância de má-fé.

Inicialmente, importa destacar que não se discute nos autos o inadimplemento da obrigação pelo contratante principal, mas sim a ausência de vínculo jurídico da autora com o contrato que deu origem à negativação, por meio de alegada falsidade na inserção de seus dados e assinatura como avalista.

A autora impugnou a veracidade do contrato apresentado pela ré, sustentando que a via branca do contrato (ID. 51898790) foi adulterada com a inserção de seus dados e de assinatura falsa, não presentes na via amarela do mesmo contrato (ID. 51898774), o que justificaria o reconhecimento da falsidade documental.

A controvérsia envolve, portanto, questão de autenticidade da assinatura lançada no documento particular. Nesse cenário, incide o disposto no art. 429, inciso II, do CPC:

“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando: (...)
II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.”

Logo, competia à parte ré demonstrar a veracidade da assinatura lançada no contrato, o que não foi feito, nem mesmo foi requerida a produção de prova pericial. Ao contrário, o juízo de origem atribuiu à autora o ônus de comprovar a falsidade da assinatura, exigindo-lhe prova de fato negativo, vedada por nossa jurisprudência:

“É firme a orientação deste Tribunal Superior no sentido de que é inviável a exigência de prova de fato negativo.” (AgInt no AREsp 1206818/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 02/05/2018)

"Só é documento o escrito assinado, ou de outra forma, inegavelmente reconhecido por seu autor [...]. E só ocorre autenticidade quando se tem certeza acerca da veracidade da assinatura nele contida, ou da origem do documento" (JÚNIOR, Humberto Theodoro. Curso de direito processual civil. Vol. I, 52 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 459)

Ademais, não se pode admitir a presunção de responsabilidade solidária apenas em razão do vínculo de parentesco da apelante com o contratante principal.

O art. 265 do Código Civil é claro ao estabelecer que:

“A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.”

Não há nos autos cláusula contratual subscrita pela autora que configure aval ou qualquer outra modalidade de garantia.

A única “prova” trazida pela apelada é a via branca do contrato, cuja divergência material com a via amarela é evidente e não foi tecnicamente elucidada nos autos.

Quanto ao dano moral, ainda que se admita, para fins argumentativos, a ausência de relação contratual entre a parte autora e a empresa ré, deve ser considerada a
quitação integral da dívida pelo contratante originário
— neto da autora — circunstância que
afasta a configuração do dano moral indenizável
.

No âmbito da responsabilidade civil, é assente que a indenização por dano moral depende da comprovação da prática de ato ilícito, da ocorrência do dano e do nexo causal entre ambos, conforme estabelece o art. 186 do Código Civil:

“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

No caso concreto, o nome da autora foi inscrito nos cadastros restritivos de crédito em decorrência de inadimplemento contratual que foi posteriormente
regularizado
mediante o pagamento da dívida pelo próprio neto, a quem efetivamente cabia a responsabilidade pelo contrato.

A jurisprudência tem reconhecido que a
retirada do nome dos cadastros de inadimplentes antes do ajuizamento da demanda, ou o pagamento espontâneo do débito, afasta a existência de dano moral
, notadamente quando não demonstrado abalo concreto à honra objetiva ou subjetiva do autor.

Dessa forma,
a inexistência atual de negativação
e a ausência de demonstração de repercussão grave à honra da autora descaracterizam o dano moral indenizável, notadamente, porque vislumbra-se, várias inscrições nos órgãos de proteção ao crédito pretéritas.

Nesse sentido:

RECURSO DE
APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
– VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DESABONADORA À HONRA E À IMAGEM DO AUTOR – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – GOOLGE PROVEDOR DE BUSCAS – CONTEÚDO PRODUZIDO POR TERCEIRO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO PROVIDO.1. (omissis)3.
No caso em tela, se o provedor atendeu à ordem judicial de retirada de conteúdo, descabe sua condenação ao
pagamento
de indenização por
danos

morais
.
4. Recurso provido.- (N.U 1032885-12.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025)

A mera alegação de aborrecimento, sem prova do efetivo prejuízo extrapatrimonial, não é suficiente para ensejar indenização, conforme reiteradamente decidido pelos tribunais superiores.

Logo, não sendo mais existente o apontamento indevido, diante da regularização voluntária da obrigação pelo
neto
, não remanesce lesão atual ou concreta à esfera moral da autora, sendo indevida a reparação pleiteada.

Por fim, impõe-se o afastamento da multa por litigância de má-fé. A autora exerceu regularmente o seu direito de ação, apresentando documentação idônea e narrativa coerente, sem que se possa imputar a ela qualquer conduta temerária ou fraudulenta.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para afastar a multa por litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025